Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-58.2021.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000089-58.2021.8.11.0011 – Juizado Especial Cível de Mirassol D’ Oeste - MT.
RECORRENTE: JOANA D ARC DO NASCIMENTO.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E/OU DESPESA COM VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – CARACTERIZADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O desconto indevido de valores na conta bancária gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
RELATÓRIO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação dos recorridos no pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes do desconto indevido de valores na conta bancária da parte recorrente, referente a serviço e/ou despesa não contratado pela parte recorrente.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:
1. Da conduta ilícita.
2. Da existência de provas do alegado dano moral.
3. Do valor indenizatório.
4. Dos danos materiais.
Pugnou, ainda, o recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.
A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
VOTO
EGRÉGIA TURMA RECURSAL:
1. Da conduta ilícita.
Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que embora tenha havido a comprovação da existência de contratação de empréstimos junto à instituição financeira recorrida, os descontos questionados nos autos não se referem aos empréstimos comprovados, sendo que, não há nos autos qualquer comprovação da regularidade e/ou origem dos descontos efetuados nos valores de R$ 67,68, R$ 182,28, R$ 182,24, R$ 182,24 e 221,49, todos sob a rubrica PAGTO COBRANÇA, notadamente, em razão de qualquer manifestação especifica da recorrida em relação a tais descontos.
Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente logrou êxito em comprovar a irregularidade dos descontos questionados nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, devendo ser acolhido o pedido indenizatório a título de danos morais formulado na inicial.
2. Da existência de provas do alegado dano moral.
A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo ao devedor, em virtude do desconto indevido de valores em sua conta bancária, e, por isso, há necessidade de indenização.
Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
3. Do valor indenizatório.
Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia pleiteada de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.
4. Dos danos materiais.
No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois, restou comprovado nos autos que a parte recorrente efetuou o desconto indevido dos valores de R$ 67,68, R$ 182,28, R$ 182,24, R$ 182,24 e 221,49, todos sob a rubrica PAGTO COBRANÇA, devendo o dano material deve ser correspondente ao valor de R$ 835,93 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), na forma simples, não havendo qualquer outro comprovante a fim de comprovar a ocorrência de outros descontos.
Conclusão
Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, no importe de R$ 835,93 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso.
Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
É como voto.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.